Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. AVALIAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (157, § 2o, inciso VII, do CP), afastando-se o pleito absolutório.
4. In casu, a subtração do bem do ofendido ocorreu com o emprego de grave ameaça, tendo em vista que o acusado anunciou o assalto com as típicas palavras de intimidação e ordenou a entrega do bem almejado, tudo com o emprego de uma arma branca, conforme narrado pela vítima. Assim, não merece prosperar o pleito desclassificatório.
5. A fundamentação adotada na sentença para avaliar desfavoravelmente os motivos do crime e justificar a exasperação da pena não se mostra idônea, uma vez que a prática do roubo para aquisição de drogas não é suficiente para negativar o citado vetor. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
7. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2o, inciso VII, do CP, [a] reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima; e [b] determinar que o réu seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, para que cumpra a prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação e início da prisão pena.